Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002664-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EUNICE MARIA DE ABREU E CIA LTDA - ME
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Proc. referência: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1026982- 64.2019.8.11.0041, da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A assistência judiciária é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, no entanto está condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eunice Maria de Abreu e Cia Ltda.-ME, contra a decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que acolheu a Impugnação à assistência judiciária apresentada pela parte requerida, aqui Agravada, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.
A Agravante sustenta que, sem oportunizar o contraditório, o Juízo a quo acolheu a impugnação à assistência judiciária já deferida, por entender que não ficou comprovada a hipossuficiência das suas sócias.
Aduz que se trata de microempresa familiar e as suas sócias utilizam da conta da empresa para compras pessoais, porque ambas tem contas bancárias apenas na modalidade poupança, que todos os extratos bancários demonstram que, tanto a empresa quanto as suas sócias, não têm situação financeira que lhes permitam arcar com as custas e as despesas do processo.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a reforma do decisum e lhe conceder os benefícios da assistência judiciária.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 79702971 – págs. 1-2).
Contraminuta apresentada no Id. 82534487 - págs. 1-2, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende a reforma da decisão que acolheu a Impugnação à Assistência Judiciária apresentada pela parte requerida Agravada e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuida-se de ação de indenização movida pela ora agravante em face da Companhia de energia, aqui agravada, sobre o fundamento de prejuízos materiais e morais em razão de má prestação de serviço por parte da requerida.
O Magistrado acolheu a Impugnação ao pedido de assistência judiciária e indeferiu o benefício pleiteado, por entender que não ficou demonstrada a hipossuficiência da microempresa e das suas sócias.
Contra esta decisão recorre a autora.
Pois bem.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (grifei)
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
No caso concreto, a parte recorrente, pessoa jurídica, aduz não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Da declaração de imposto de renda da sócia Eunice Maria de Abreu, verifica-se que esta recebe pensão da previdência social no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na qual não incide o pagamento de décimo terceiro, declarou um veículo do ano de 1984, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e aplicações financeiras no valor de R$ 9.899,03, exercício 2020, ano calendário 2019. (Id. 79567951 - págs. 1-8).
Por sua vez, da declaração de imposto de renda da sócia Halyni Abreu Teodoro, tem-se que esta declarou rendimentos tributáveis anual de R$ 24.873,93, exercício 2020, ano calendário 2019 (Id. 79567952 – págs. 1-7).
Por outro lado, os documentos colacionados na ação de origem, notadamente o Extrato do Simples Nacional demonstra que a empresa agravante teve a receita bruta anual de R$ 745.066,53, que não corrobora a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária (Id. 22628876 - págs. 1-3 - autos originais).
Como se vê, os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da assistência judiciária.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por consequência, revoga-se a decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo ao agravo.
Custas do recurso pela parte Agravante.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)